Tribunal: TJMT
Processo: 1013123-41.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013123-41.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: ORION TURISMO EIRELI.
AGRAVADA: J. B. M., REPRESENTADA PELA GENITORA ELIANE MARTINS.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a parte recorrente, mesmo intimada para providenciar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, permanece silente ao comando, deixando transcorrer, in albis, o prazo ofertado para regularização, tem-se que o agravo encontra-se irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORION TURISMO EIRELI visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do Cumprimento de Sentença no 11483-43.2016.811.0015, Cód. 272726.
Como consignado no despacho anterior, de Id. 28026950, inobstante a Portaria no 844/2018-PRES possibilite a juntada do comprovante em 05 dias, tal faculdade administrativa não se sobrepõe a norma processual vigente, tratada no art. 1007 do CPC, que exige o recolhimento do preparo no ato de interposição.
E neste prisma, embora ofertado o prazo para recolhimento do preparo recursal, em dobro, previsto no art. 1.007, §4o, do CPC, a parte recorrente quedou-se inerte, sem cumprir atempadamente com a determinação.
Os autos retornaram conclusos para deliberação.
É o que cumpria relatar.
Fundamento e DECIDO.
Sabe-se que a ausência de preparo recursal afronta aos mandamentos dos artigos 1.007 do CPC, in verbis:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (sem grifos no original).
Intimada para providenciar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte recorrente permaneceu silente ao comando, deixando transcorrer, in albis, o prazo ofertado para regularização (Id. 35323961).
Tem-se, assim, que o agravo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PREPARO MESMO APÓS A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ART. 1.007, § 4o DO CPC. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no 1005784-73.2016.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 29.9.2016, v.u. – sem destaques no original).
“PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1o APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2a APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC no. 3.439/2013, 4a Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (...)” (Ap no. 56840/2017, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07/10/2017, publicado no DJE de 13/10/2017).
“INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.” (Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014).
Dispositivo.
Com estas considerações, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do NCPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR